Tribunal: TJDFT
Processo: 0748467-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE OFÍCIO À CVM PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. ABRANGÊNCIA DO SISBAJUD. DESNECESSIDADE E REDUNDÂNCIA DA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE BENS NÃO LOCALIZADOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a expedição de ofício à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para localização de ativos financeiros em nome do executado, ao fundamento de que o SISBAJUD já contempla tal pesquisa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a expedição de ofício direto à CVM para pesquisa de ativos financeiros, apesar da abrangência exclusiva e prioritária do SISBAJUD, especialmente quando não há indícios concretos da existência de bens não identificados pelas pesquisas já realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNJ n. 584/2024 estabelece diretrizes sobre o uso de sistemas de busca de bens, definindo o SISBAJUD como ferramenta oficial e estruturada para pesquisas e constrições patrimoniais.
4. A Portaria SEP/CNJ n. 3/2025 (Regulamento do SISBAJUD) determina que as ordens judiciais de busca de dados, bens e ativos devem ser efetuadas exclusivamente por meio do SISBAJUD, reforçando seu caráter prioritário e exaustivo.
5. As instituições supervisionadas pela CVM — corretoras, distribuidoras, administradoras de fundos e demais entidades custodiante — são participantes plenas do SISBAJUD, o que garante a inclusão de ativos mobiliários (renda fixa, variável, fundos e demais valores) nas pesquisas realizadas.
6. A CVM não detém base de dados centralizada de ativos individualizados, exercendo função regulatória; eventual ofício à autarquia resultaria apenas no redirecionamento às mesmas instituições já alcançadas pelo SISBAJUD, tornando a diligência redundante.
7. A inexistência de localização de bens nas diversas pesquisas já realizadas — incluindo consulta recente via SISBAJUD — não autoriza diligências especulativas, sobretudo sem apresentação de indícios mínimos da existência de ativos não capturados pelo sistema.
8. O insucesso reiterado das pesquisas indica ausência de patrimônio penhorável disponível, e não a existência de bens ocultos que justificariam nova diligência extraordinária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de expedição de ofício direto à CVM é indeferido quando o SISBAJUD já contempla a pesquisa de ativos financeiros em instituições supervisionadas pela autarquia.
2. A realização de diligências extraordinárias exige indícios concretos da existência de bens não localizados pelos meios ordinários.
3. A utilização exclusiva do SISBAJUD para pesquisas de ativos financeiros cumpre integralmente a finalidade executiva e impede duplicidade de diligências sem ganho de efetividade.